Tribunal: TJES
Processo: 5006073-46.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Serviços de Saúde; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006073-46.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALDIR SANTI SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006073-46.2024.8.08.0006

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: VALDIR SANTI SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA OPERACIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12551418. Contrarrazões no Id. 12551423, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12551423), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12551417), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
CONDENAR
a Ré e determinar restitua o valor indevidamente pago pelo Autor a título de “custo operacional” no período entre novembro de 2022 e outubro de 2023, no valor total de R$ 18.473,57, com pagamento em dobro no valor final de R$ 36.947,14 (trinta e seis mil novecentos e quarenta e sete reais e catorze centavos), juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo IPCA-E, contados a partir da data do desembolso de cada parcela por ser a data do prejuízo.

b)
CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do arbitramento.

RESOLVO

O MÉRITO,
conforme o disposto no art. 487, I do CPC.

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais sob o argumento de que permaneceu vinculada ao plano de saúde coletivo empresarial de sua ex-empregadora, no qual também estão incluídos dois dependentes, com mensalidade atual de R$ 946,77. Alega ter sido indevidamente cobrada, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, por taxa intitulada “custo operacional”, a qual, segundo argumenta, somente seria permitida em contratos sem mensalidade. Informa que a demanda judicial nº 5005558-79.2022.8.08.0006, com trânsito em julgado em 30/08/2023, determinou a cessação das referidas cobranças, não havendo autorização expressa para a cobrança de valores posteriores ao ajuizamento da ação. Diante disso, pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, referente à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado a título de taxa operacional, bem como a inexistência de dano moral indenizável nos autos.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a possibilidade da repetição do indébito de valores indevidamente cobrados do consumidor e do
quantum
fixado em sentença a título de danos morais pela cobrança indevida.

Analisando detidamente os argumentos da recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

No caso em apreço, verifica-se que a requerida procedeu à cobrança de valores sabidamente indevidos, conforme já reconhecido em sentença com trânsito em julgado proferida nos autos nº 5005558-79.2022.8.08.0006. Referido título judicial determinou, de forma expressa, a cessação da cobrança da taxa intitulada “custo operacional”, por carecer de respaldo legal, considerando as características do contrato firmado entre as partes. Não obstante tal determinação, a requerida persistiu nas cobranças entre novembro de 2022 e setembro de 2023, alcançando o montante de R$ 18.473,57.

É possível aferir, portanto, a existência de conduta revestida de má-fé por parte da requerida, que, mesmo ciente da irregularidade da cobrança e da decisão judicial que lhe impunha a abstenção de tal prática, optou por dar continuidade à exigência de valores sabidamente indevidos. Ressalte-se, ademais, que o montante total cobrado indevidamente não é irrisório, o que reforça a gravidade da conduta.

Nessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento do direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe: “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.” Ademais, restou demonstrado que o autor efetuou o pagamento dos valores indevidos, presumivelmente com o intuito de evitar a inadimplência e, por conseguinte, o eventual cancelamento do plano de saúde, serviço essencial à sua subsistência e à de seus dependentes.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [... ].

Ausente qualquer justificativa plausível para a conduta da requerida, é de rigor a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, como forma de coibir práticas abusivas e reiteradas no mercado de consumo.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a parte ré ao pagamento em dobro dos valores cobrados a título de custo operacional, no valor de R$ 36.947,14 (trinta e seis mil novecentos e quarenta e sete reais e catorze centavos)

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a parte autora foi cobrada indevidamente após determinação judicial em contrário, em valores altos, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa
)

e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)